Tribunal: TCU
Processo: 016.349/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5814/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.349/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Patricia Tertuliano dos Santos (XXX.285.754-XX); Camila de Araujo Dornelas (XXX.377.366-XX); David de Carvalho Siebra (XXX.421.853-XX); Emanoele Anastacia da Silva Araujo de Melo (XXX.607.887-XX); Eudes Goncalves da Silva (XXX.270.114-XX); Giselle Nunes Abreu (XXX.949.203-XX); Lidiane Guedes Pita (XXX.446.834-XX); Lorena Carvalho Silva (XXX.528.836-XX); Naisa Bezerra de Carvalho (XXX.845.834-XX); Patricia Boscolo Bichuette Fernandez (XXX.304.086-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.